Tribunal: TJDFT
Processo: 0725263-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos etc. Os derradeiros petitórios formulados pela agravada, encerrando pedido de sustentação oral à margem das situações que legitimam a manifestação dos patronos das partes por ocasião do julgamento do recurso, consoante emerge da literalidade do disposto no artigo 937 do estatuto processual e no artigo 110 do RITJDFT[1], não comportam acolhimento quanto a essa pretensão. Lado outro, sobeja que a petição primeva aviada pela agravada solicitando sua inscrição para realização de sustentação oral, a qual ora recebo como pedido de retirada da pauta virtual para realização de julgamento telepresencial, faculdade legalmente assegurada ao advogado que assim o requesta[2], fora manejada em 15/09/2021, ou seja, atempadamente, pois preteritamente à abertura da sessão virtual, iniciada em 22/09/2021[3], descerrando que essa pretensão deve ser acolhida. Alinhada essa ressalva, conquanto indeferindo o pedido formulado pela agravada, consubstanciado na pretensão de realização de sustentação oral, em conformidade com os regramentos insertos em aludidos dispositivos, que pautam o devido processo legal, que, a seu turno, não autorizam a subsistência de sustentação oral em recurso de agravo fora das exceções expressamente pontuadas, nas quais não se insere a hipótese concretizada nesse processo, acolho, lado outro, a pretensão de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual, determinando a retirada do agravo da pauta virtual em que está inserido e imediata inclusão em pauta para julgamento presencial. Consumadas as diligências, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - RITJDFT, “Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação.” [2] - Portaria GPR 841/2021 – “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: (...) III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento.” [3] - Portaria GPR 841/2021 – “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: (...) § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” RITJDFT, Art. 109. “Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico.”